Tribunal: TJMT
Processo: 1034363-26.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034363-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 014.749.461-35 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: ADEMIR DE MAGALHAES ARRUDA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL –
QUANTUM
– REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Se a parte credora traz apenas “
print
” inserido em suas razões recursais de suposta inscrição preexistente do nome do autor, mas deixa de trazer aos autos documentos dos órgãos de proteção ao crédito corroborando tal alegação, não há falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1034363-26.2019.8.11.0041

ajuizada por
ADEMIR DE MAGALHAES ARRUDA

contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar a inexistência de cada débito, no valor de R$ 508,79 (quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos), objeto de discussão nos presentes autos;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que deve ser aplicada a
Súmula 385 do STJ, uma vez que a pessoa que já é registrada como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendida pela inscrição do nome como inadimplente no cadastro de proteção ao crédito, como no presente caso.

Aduz que o recorrido julga-se lesado por ter sofrido negativa de crédito, porém, seu nome já se encontrava inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Assevera que n
enhuns dos requisitos da reparação do dano foram demonstradas, quais sejam: (i) o dano suportado pela vítima, (ii) o ato culposo do agente, e (iii) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa, o que afasta a responsabilidade de indenização.

Salienta que a parte autora contratou por livre e espontânea vontade o pacote de tarifas para manutenção de sua conta, contudo, ao deixar de adimplir suas obrigações, seu nome foi negativado, portanto, o apelante agiu no exercício regular de direito.

Assevera que n
enhuns dos requisitos da reparação do dano foram demonstradas, quais sejam: (i) o dano suportado pela vítima, (ii) o ato culposo do agente, e (iii) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa, o que afasta a responsabilidade de indenização por dano moral. Alternativamente, requer a redução do quantum arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovime
nto (ID
172810437
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

ADEMIR DE MAGALHÃES ARRUDA

ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1034363-26.2019.8.11.0041
em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A.
,
alegando que exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais e foi surpreendido pela negativa da concessão de um crédito no comércio local, sob alegação de restrição de seu nome junto ao SPC/SCPC/SERASA (ID 172810384).

Aduziu que consultou o SCPC/SERASA e confirmou a pendência financeira indevida em seu nome, sendo o requerido o suposto credor do valor de R$ 508,79, disponibilizado em 12/02/2016.

Afirmou que jamais contraiu dívida com o requerido, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual a restrição lançada é totalmente indevida e lhe causou danos morais.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O requerido apresentou contestação, alegando
a regularidade na negativação do nome do autor,
bem como a ausência de
dano passível de indenização
. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao proferir sentença, a juíza
Dra.
Olinda de Quadros Altomare,
ju
lgou
parcialmente
procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o
banco
requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que é devido o valor débito que ensejou a restrição do nome da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isto porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Observa-se que o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando a relação jurídica que deu origem débito negativado bem como a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não trouxe aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, ressaltando-se que as telas sistêmicas retiradas do sistema operacional do apelante e inseridas na contestação (ID 172810398) não são aptas a comprovar a existência da contratação de cartão de crédito e o não pagamento das faturas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

Assim, deve ser mantida a decisão de declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 508,79 (quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos).

Desta feita, diante da não comprovação da contratação dos serviços pelo autor e via de consequência da regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, há de ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.”
(TJ/MT - N.U 1001941- 20.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - INCLUSÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL. - As telas sistêmicas constituem meio de prova e devem ser levadas em consideração quando demonstram a contratação dos serviços e a existência do débito - Tendo o réu juntado documentos que provam fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, e este, por sua vez, não se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, impossível a declaração de inexistência do débito - O apontamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do direito de cobrança do réu
.

(TJ/MG - AC: 10000205824816001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2021)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, pela documentação constante dos autos, por sua vez, não se pode auferir a existência de dívida entre as partes que pudesse ensejar o débito cuja inclusão nos cadastros de inadimplentes ora se contesta.

Assim, há que se reconhecer o dever de indenizar do recorrente, uma vez existente,
in casu
o ato ilícito, que constitui requisito necessário à configuração da responsabilidade civil.

O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos ocasionados é patente, uma vez que reconhece que providenciou a inclusão do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Portanto, a partir das provas carreadas aos autos, pode-se presumir que a inscrição negativa comprovada nos autos foi efetuada de forma indevida, provocando danos ao autor pela má prestação de serviços, gerando necessidade de reparação nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente a necessidade de comprovação da culpa.

Com relação à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê,
verbis:

"Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
, verifica-se não ser o caso de sua aplicação.

Isto porque, o apelante inseriu nas razões recursais parte de um “
print
” de inscrição anterior em nome da parte apelada, porém, não trouxe documento apto dos órgãos de proteção ao crédito a fim de comprovar a alegada inscrição preexistente em nome do autor.

Logo, como a inscrição se deu de forma indevida, é evidente que ensejou sofrimento, angústia e constrangimento ao autor, atingindo-o em sua honra e em seu sentimento de dignidade.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral e majoração pela parte autora, melhor sorte socorre à recorrente.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia do apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – ART. 85, §2º, DO CPC - PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

Havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre esse montante (§2º, do art. 85, do CPC) e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.

(N.U 1002922-83.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte,
nos termos do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023